Tribunal: CARF
Processo: 11080.728203/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.728203/2011-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.007 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
SEGUROS CITRIN ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Em razão do disposto na súmula CARF no 02, o CARF não é competente para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão de seus efeitos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à violação a princípios
constitucionais, e, na parte conhecida, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728203/2011-07
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.007 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728203/2011-07

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 82 dos autos:
Trata o presente processo das Notificações de Lançamento no
62.58.08.15.32.4010, 65.46.21.35.90.2048 e 63.51.03.26.63.5096, todas no valor de
R$ 500,00, lavradas em decorrência das entregas em atraso dos Demonstrativos
de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) de janeiro a março de 2011.
A interessada foi cientificada das exigências fiscais em 28/07/2011 e
apresentou, em 26/08/2011, uma impugnação para cada notificação, cujo conteúdo se
melhante em todos elas, é resumido a seguir.
Inicialmente a interessada relata que é microempresa, dedicada a corretagem de
seguros, e que seus valores de faturamento e margem de lucro são bastante pequenos.
Na seqüência a contribuinte argumenta que as autuações não podem ser
mantidas sob pena de afronta aos princípios constitucionais da capacidade contributiva
e de vedação ao confisco. Quanto ao primeiro diz que não existe proporcionalidade
entre a penalidade aplicada e o valor dos tributos declarados. Quanto ao último diz que
os tributos declarados no DACON totalizam R$ 122,31 e que a multa aplicada, no
valor de R$ 500,00, mesmo com a redução à metade, caracteriza o confisco. Defende,
também, que as multas aplicadas não podem ser utilizadas com efeito de arrecadação e
que
os
atrasos
no
envio
de
informações não podem ser motivo para a imposição de multas com valor superior ao
valor dos tributos declarados.
Em outro tópico a interessada diz que não houve prejuízo ao erário tendo
em vista que os recolhimentos dos tributos independem da apresentação das Declaraçõ
es.
Por fim, a contribuinte defende que existe violação do princípio
constitucional da ampla defesa no Processo Administrativo Fiscal. Diz que para paga
mento dasmultas no prazo de 30 dias das notificações existe uma redução de 50%, ma
s que no caso deimpugnação as multas são mantidas integralmente, “com evidente agr
avamento da penalidade àqueles que utilizam o direito constitucional da ampla defesa
administrativa.” Sustenta que uma vez suspensa a exigibilidade, em face da
impugnação, não há como se admitir que o
exercício do direito de defesa possa ser motivo de agravamento das sanções administra
tivas.”
Em face do exposto, requer o recebimento das impugnações e a
consequente baixa dos créditos tributários contestados. Subsidiariamente requer a excl
usão dovalor mínimo das autuações ou, em último caso, a manutenção da redução de 5
0%.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.728203/2011-07
Acórdão n.o 3002-001.007
S3-TE02
Fl. 2

A impugnação do contribuinte se localiza às fls. 02/34, sendo uma impugnação
para cada notificação de lançamento efetuada (fls. 41/46), e é seguida por procuração,
documentos de identidade e atos societários (fls. 35/40).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 81/85):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas
no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário,
restando
inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
MULTA POR
ATRASO NA
ENTREGA
DO DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON após o
prazo
previsto
pela
legislação
tributária
sujeita
a
contribuinte à incidência da multa correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 15/03/2013 (vide AR à fl. 89
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 15/04/2013, Recurso Voluntário (fls.
91/96).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os argumentos de que a multa aplicada
fere os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da capacidade contributiva, e que não
teria havido prejuízo ao Erário visto que o recolhimento independe da apresentação da
declaração. Transcreveu decisões administrativas em reforço de seus argumentos.
Ao fim, pediu que seja julgada improcedente a autuação e extinto o crédito
tributário respectivo.
Não juntou novos documentos.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.728203/2011-07
Acórdão n.o 3002-001.007
S3-TE02
Fl. 2,5

É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, vê-se que, em seu recurso voluntário, o contribuinte
limitou-se a reproduzir os argumentos já trazidos em sua impugnação, não tendo trazido à
discussão nenhum elemento adicional. Sendo assim, com amparo no § 3o do art. 57 do RICARF,
por concordar com os fundamentos postos na decisão recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-
a como razão de decidir:
Do Mérito
Analisando-se o mérito, cabe registrar, inicialmente, que a própria interessada admite os
fatos que levaram às presentes exigências, quais sejam, as entregas em atraso das
declarações.
O art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com as alterações posteriores, assim
determina:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o;
III – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado
no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.728203/2011-07
Acórdão n.o 3002-001.007
S3-TE02
Fl. 3

§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data
da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de
infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II – a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de
1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à
multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da
Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues
após o prazo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.015, de 05 de março de 2010, que dispõe
sobre o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Social (DACON), prevê:
“Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas
e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários,
deverão apresentar o Dacon mensalmente de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às pessoas jurídicas imunes
e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos
valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas seja superior a R$
10.000,00 (dez mil reais), observado o disposto no § 5o do art. 3o.”
(...)
Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês
subsequente ao mês de referência.
(...)” (Grifos Nossos)
Com se vê, portanto, os prazos finais estabelecidos para o cumprimento das obrigações
acessórias eram: até o dia 07/03/2011 para o demonstrativo de janeiro de 2011; até o dia
07/04/2011 para o demonstrativo de fevereiro de 2011; e até o dia 06/05/2011 para o
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.728203/2011-07
Acórdão n.o 3002-001.007
S3-TE02
Fl. 3,5

demonstrativo de março de 2011. A Contribuinte, no entanto, só entregou os referidos
DACON em 13/07/2011, razão pela qual foram emitidas as exigências fiscais em
epígrafe.
A Interessada argumenta que as notificações de lançamento afrontam os princípios da
capacidade contributiva e de vedação ao confisco. Argumenta, também, que não houve
prejuízo ao erário tendo em vista que os recolhimentos dos tributos independem da
apresentação da Declaração.
Com efeito, conforme visto acima, verifica-se que existem dispositivos legais que
estabelecem a obrigação acessória por parte do sujeito passivo, e que impõem uma
multa pelo seu descumprimento, inclusive com valor mínimo. Tais dispositivos tem sua
observância obrigatória por parte das autoridades administrativas. Assim, em relação à
legislação que fundamenta a autuação, os agentes do fisco estão plenamente vinculados,
e sua desobediência pode causar a responsabilização funcional, conforme previsão do
parágrafo único do art. 142 do CTN, que tem a seguinte redação: “a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional”.
É de se destacar também, que não cabe apreciação, por esta turma de julgamento, de
argüições de ilegalidade ou de inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas
no ordenamento jurídico nacional, uma vez que tal análise foge à alçada das autoridades
administrativas, justamente por não disporem de competência para examinar as
hipóteses aventadas. Assim, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes,
somente podem ser reconhecidos pela via competente, no caso o Poder Judiciário.
Da igual forma pode-se dizer a respeito do alegado cerceamento do direito de defesa
pela aplicação das normas previstas no Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972.
Referido decreto, que trata do Processo Administrativo Fiscal, goza de status de Lei
desde a edição da Constituição Federal de 1988 e a, conseqüente, recepção da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) como Lei Complementar.
Sua observância é obrigatória por parte das autoridades administrativas, sendo que
possíveis inconstitucionalidades do mesmo somente podem ser reconhecidas perante a
justiça. Dessa maneira demonstra-se totalmente descabido o pedido da interessada para
que a multa permaneça com desconto de 50% até a decisão final do processo
administrativo.
Por fim, quanto à alegação de que a atitude da contribuinte não causou dano ao erário
deve-se lembrar o disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional, abaixo
reproduzido, que prevê que a responsabilidade por infrações independe da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato considerado infrator.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclusão
Diante do exposto, voto por considerar procedentes os presentes lançamentos.
Por fim, é importante destacar que, no que tange ao argumento de violação a
princípios constitucionais, esta matéria não pode sequer ser conhecida por este Colegiado, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, abaixo novamente reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.728203/2011-07
Acórdão n.o 3002-001.007
S3-TE02
Fl. 4

Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à violação a princípios
constitucionais, e, na parte conhecida, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital